Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DESPESAS COM ESPÓLIO. INVENTARIANTE. ÔNUS DA PROVA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. DECISÃO REFORMADA.
1. Dispõe o Código de Processo Civil, em seus artigos 618 e 619, ser dever do inventariante administrar o espólio com diligência, cabendo-lhe, ouvindo os interessados e com autorização do juiz, fazer despesas necessárias à sua conservação, bem como pagar as dívidas do espólio.
2. A inventariante não logrou comprovar o total de despesas realizadas com o espólio, aptas a justificar os saques na conta bancária do falecido, devendo ressarcir o espólio.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.